Tribunal: TJDFT
Processo: 0747459-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. IMPOSITIVA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido (“Agente de Gestão de Resíduos Sólidos” - GRS que, cedido a outro órgão, desempenha as funções de “Agente de Vigilância Ambiental em Saúde” - AVA), em que pretende o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
II. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
III. Por seu turno, especificamente à carreira de “Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF”, a Lei Distrital 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (art. 8o).
IV. Ademais, nos termos do art. 22, § 1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
V. Nesse quadro fático-jurídico, conforme precedentes do e. TJDFT, considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades (2a Turma Cível, acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores que desempenharem integralmente tais funções farão jus ao recebimento da respectiva verba indenizatória (isonomia).
VI. Não evidenciada ofensa ao fundamento da isonomia ou violação à Súmula Vinculante 37 (não se trata de aumento de vencimentos), é de se confirmar a sentença que, com fundamento também no consolidado entendimento do e. TJDFT, acolheu parcialmente os pedidos autorais. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1111787, DJe 2.8.2018; 6a Turma Cível, acórdão 1098399, DJe 4.6.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1108816, DJe 23.7.2018; 2a Turma Recursal, acórdão 1129755, DJe 10.10.2018.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).